Tribunal: TJDFT
Processo: 0002580-27.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. (ART. 1.694, §1o, CC). PONDERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. MAIORIDADE. VALOR FIXADO ORIGINARIAMENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas dos requerentes e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. Com o alcance da maioridade, admite-se que o alimentando, em situação de hipossuficiência, receba os alimentos de seu ascendente, não mais como um dever de sustento (artigo 1566, IV, do Código Civil), mas como um dever de solidariedade resultante da relação de parentesco (artigo 1696 do Código Civil).

3. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e às necessidades do alimentando, maior e capaz de exercer atividades laborais e garantir sua subsistência, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de majoração do quantum fixado, não sendo crível que os genitores tenham total responsabilidade pelo sustento do filho maior.

3. Apelação conhecida e não provida.